Tribunal: TJDFT
Processo: 0700900-21.2020.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0700900-21.2020.8.07.0017 APELANTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 24 APELADO: S. M. DO NASCIMENTO DE SOUSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO No Ofício 6581/7aTCIVEL (Id. 76519297), o eminente Desembargador Maurício Silva Miranda indaga acerca da prevenção para o julgamento da Apelação no 0705815-50.2019.8.07.0017 visando evitar a prolação de decisões conflitantes. Observo que o Processo n. 0700900-21.2020.8.07.0017 tramitou em apenso ao Processo n. 0705815-50.2019.8.07.0017, em razão da conexão verificada, e foi proferida sentença conjunta (Id. 75378519). Ressalto que, além de ter as mesmas partes e mesmo objeto, a Apelação interposta pelo Condomínio Parque Riacho 24 é idêntica em ambos os processos. A AP n. 0700900-21.2020.8.07.0017 foi distribuída, por sorteio, a esta egrégia 7a Turma Cível, sob minha relatoria, no dia 25.8.2025, enquanto o Processo n. 0705815-50.2019.8.07.0017 foi distribuído ao eminente Desembargador Maurício Silva Miranda no dia 15.9.2025, em razão do meu afastamento na data da distribuição. Assim, em razão da prevenção e do risco de decisões conflitantes, solicito que o Processo n. 0705815-50.2019.8.07.0017 sejam a mim redistribuídos para o julgamento conjunto das Apelações. Após, os Processos 0700900-21.2020.8.07.0017 e 0705815-50.2019.8.07.0017 deverão ser associados. Publique-se e intimem-se. Oficie-se ao eminente Desembargador Maurício Silva Miranda. Brasília, 1 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora